Tribunal: TJPA
Processo: 0803694-16.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9547 - Fiscalização
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803694-16.2019.8.14.0000

REPRESENTANTE: ADELMIRA CARNEIRO MAIA

AUTORIDADE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

PROCURADOR: MARCEL LEDA NORONHA MACEDO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

­­­­­­­
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803694-16.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ADELMIRA CARNEIRO MAIA.

ADVOGADOS: YURI DOS SANTOS MAIA; ADELMIRA CARNEIRO MAIA.

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA AS.

ADVOGADOS: MARCEL LEDA NORONHA MACEDO; PATRICIA DE NAZARETH DA COSTA E SILVA.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CRITÉRIO INADEQUADO. TABELA DA OAB PARA SERVIÇOS AVULSOS. INAPLICABILIDADE. CONTRATO QUE PREVÊ HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PRO RATA. PROPORCIONALIDADE. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I-

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em liquidação de sentença em ação de arbitramento de honorários, fixou a remuneração advocatícia em R$ 1.500,00 reais, com base na tabela da OAB para serviços avulsos, em demanda proposta por advogada contra instituição financeira, visando o recebimento de honorários decorrentes de longa atuação profissional em processo judicial.

II. Rejeita-se a preliminar de inépcia recursal, pois a agravante impugna especificamente os fundamentos da decisão, especialmente quanto ao critério de fixação dos honorários.

III. Reconhece-se a hipossuficiência do espólio agravante, deferindo-se o benefício da justiça gratuita.

IV - Afasta-se o critério adotado pelo juízo de origem, pois a fixação dos honorários com base exclusiva na quantidade de peças processuais e na tabela da OAB para serviços avulsos desconsidera a natureza contratual da relação entre as partes.

V - Aplica-se o contrato firmado entre as partes, que estabelece como forma de remuneração os honorários sucumbenciais e prevê sua divisão proporcional (“pro rata”) entre os advogados atuantes.

VI. Considera-se desproporcional a fixação da verba honorária em R$ 1.500,00, diante da extensão temporal da atuação, complexidade da causa e quantidade de atos praticados.

VII. Rejeita-se a pretensão de fixação integral dos honorários em favor da agravante, pois comprovada a atuação de múltiplos advogados, impondo-se a divisão proporcional conforme pactuado.

VIII –

Afasta-se a alegação de coisa julgada, uma vez que o acórdão anterior apenas determinou a fixação dos honorários em liquidação, sem definir critérios ou valores.

IX – Determina-se que a apuração do
quantum
observe a proporcionalidade, a participação efetiva dos patronos e os parâmetros contratuais, mediante adequada instrução probatória.

X –
Conhecido o recurso e dado parcial provimento
, reformando, de maneira parcial, a decisão interlocutória que estabeleceu os honorários à advogada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a qual deve observar a proporcionalidade entre os advogados atuantes, com base na fundamentação ora exposta.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803694-16.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ADELMIRA CARNEIRO MAIA.

ADVOGADOS: YURI DOS SANTOS MAIA; ADELMIRA CARNEIRO MAIA.

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA AS.

ADVOGADOS: MARCEL LEDA NORONHA MACEDO; PATRICIA DE NAZARETH DA COSTA E SILVA.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA
.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ADELMIRA CARNEIRO MAIA,
devidamente substituída por seu espólio
,
em face da decisão proferida pelo
Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém,
nos

autos da
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS C/C PEDIDO DE FIXAÇÃO DO VALOR PROVISIONAL,
processo nº 0040507-60.2010.8.14.0301, movida pela agravante em face do
BANCO DA AMAZÔNIA S/A.

A decisão recorrida

estabeleceu, a título de honorários devidos à advogada, o
quantum
de R$ 1.500 (mil e quinhentos reais) pelo trabalho desenvolvido no processo 0012748.38.1996.814.0301.

Irresignada, a autora interpôs o presente agravo de instrumento, no qual aduz
que atuou como advogada credenciada do Banco da Amazônia S/A por aproximadamente 15 (quinze) anos, especialmente no processo nº 0012748-38.1996.8.14.0301, tendo seu contrato rescindido unilateralmente, sem a devida contraprestação pelos serviços prestados.

Sustenta que, em razão disso, ajuizou ação de arbitramento de honorários, a qual foi julgada procedente, reconhecendo-se seu direito à remuneração proporcional ao trabalho desenvolvido.

Alega, contudo, que, na fase de liquidação, o juízo de origem fixou os honorários de forma irrisória, com base na tabela da OAB destinada a serviços avulsos, arbitrando o montante de R$ 1.500,00, o que entende configurar aviltamento da verba honorária, especialmente diante da longa atuação profissional no feito originário.

Defende que os honorários devem ser fixados em percentual entre 10% e 20% sobre o valor da causa ou da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC e da jurisprudência do STJ.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Banco da Amazônia S/A (ID 9213874) nas quais suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, sustentando a inépcia recursal.

No mérito, defende a manutenção da decisão, sob o argumento de que o arbitramento observou os limites da coisa julgada e considerou adequadamente o trabalho efetivamente realizado pela agravante, com base na tabela da OAB e nos critérios legais pertinentes.

É o breve relato.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário virtual).

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

­­­­­­­­

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803694-16.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ADELMIRA CARNEIRO MAIA.

ADVOGADOS: YURI DOS SANTOS MAIA; ADELMIRA CARNEIRO MAIA.

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA AS.

ADVOGADOS: MARCEL LEDA NORONHA MACEDO; PATRICIA DE NAZARETH DA COSTA E SILVA.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que estabeleceu, a título de honorários devidos à advogada, o
quantum
de R$ 1.500 (mil e quinhentos reais) pelo trabalho desenvolvido no processo 0012748.38.1996.814.0301.

Primeiramente, defiro os benefícios da justiça gratuita à agravante, porquanto consta do documento de ID 12563070 – Pág.3 que o espólio não possui patrimônio, evidenciando a hipossuficiência necessária à concessão do benefício.

Assim, conheço do recurso.

I - Preliminar:

Rejeito a preliminar suscitada pelo agravado (BASA) de ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão interlocutória.

Isso porque, ao contrário do alegado, verifica-se que a parte agravante apresentou insurgência direcionada aos fundamentos da decisão agravada, notadamente ao critério utilizado para fixação dos honorários advocatícios, sustentando a inadequação da adoção da tabela da OAB para serviços avulsos.

Desse modo, não há que se falar em inépcia recursal, porquanto restou evidenciado o enfrentamento dos fundamentos da decisão recorrida, o que é suficiente para o conhecimento do recurso.

Como consequência lógica, também não se verifica caráter protelatório na interposição do presente agravo, tratando-se de exercício regular do direito de recorrer, diante da evidente irresignação com o critério adotado pelo juízo de origem.

Superada a preliminar, passa-se ao exame do mérito.

II – Mérito:

Em relação ao mérito, analisando detidamente os autos, verifico que assiste razão quanto à forma equivocada como foram fixados os honorários pelo juízo singular, em partes.

Isso porque a decisão agravada adotou critério inadequado ao arbitrar a verba honorária com base exclusiva na quantidade de peças produzidas, tratando a atuação profissional como se se tratasse de serviços advocatícios avulsos, com fundamento na tabela da OAB, o que não se coaduna com a natureza da relação jurídica estabelecida entre as partes.

Com efeito, verifica-se que a relação entre as partes era regida por contrato específico, o qual deve nortear a forma de remuneração da advogada.

Nesse contexto, a cláusula nona (ID 52011686 - Pág. 3) do contrato firmado entre as partes expressamente estabelece:
“
Pela prestação dos serviços ora avençada receberá o
CONTRATADO
tão somente os honorários de sucumbência que lhe forem favoráveis na causa, ficando acordado que nenhuma importância será devida ao
CONTRATADO
pelo
CONTRATANTE
em virtude da prestação de serviços ora contratados, nem na hipótese de ocorrer a sucumbência do
CONTRATANTE
”
, isto é, prevendo que a remuneração da patrona decorre dos honorários sucumbenciais que lhe forem favoráveis na causa.

Além disso, a cláusula primeira do referido ajuste dispõe que a participação do contratado nos honorários de sucumbência será “
pro-rata
”
, ou seja, proporcionalmente dividida entre todos os profissionais que atuaram no feito ao longo de sua tramitação.

Dessa forma, mostra-se, neste momento, completamente desproporcional a fixação da verba honorária no montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) sobretudo considerando a extensão temporal da atuação profissional, a quantidade de atos praticados e a complexidade da demanda, além de evidenciar flagrante descompasso com o que foi pactuado entre as partes.

A adoção de critério baseado exclusivamente no número de peças processuais elaboradas desvirtua a própria natureza da remuneração contratual, indo de encontro ao disposto na cláusula nona do contrato, que assegura à advogada o direito aos honorários sucumbenciais decorrentes da causa.

Por outro lado, não assiste razão à agravante no que tange ao pleito de fixação integral dos honorários com base no valor total da condenação.

Isso porque restou incontroverso que a agravante não foi a única profissional a atuar no feito originário, razão pela qual a pretensão de percepção integral da verba honorária afronta o próprio contrato celebrado entre as partes, que expressamente prevê a divisão proporcional (“pro rata”) entre os advogados que participaram da demanda.

Assim, incabível o provimento integral do recurso.

No que se refere à alegação do agravado de que a insurgência recursal violaria a coisa julgada formada no julgamento da apelação, também não lhe assiste razão.

Isso porque o acórdão anteriormente (ID 52011937 - Pág. 3) proferido se limitou a estabelecer, acerca da temática, que os honorários deveriam ser definidos em sede de liquidação de sentença, como meio adequado para apuração do
quantum
devido, observando-se a proporcionalidade em relação ao trabalho desenvolvido, não havendo qualquer definição quanto ao critério específico de fixação ou ao valor da verba honorária.

Logo, a decisão ora agravada, ao adotar critério dissociado do contrato e da proporcionalidade determinada no julgado anterior, não se encontra protegida pela coisa julgada, sendo plenamente passível de revisão.

Diante desse cenário, conclui-se que a fixação da verba honorária no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) não se mostra razoável nem proporcional, considerando o trabalho desenvolvido, a complexidade da causa e os parâmetros contratuais estabelecidos entre as partes, especialmente por ter se baseado exclusivamente na quantidade de peças produzidas.

Dessa forma, impõe-se a reforma parcial da decisão agravada, a fim de que a fixação dos honorários observe critérios de proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração a efetiva participação da agravante no feito, bem como a atuação dos demais patronos, nos termos das cláusulas contratuais pactuadas, especialmente a cláusula nona e a cláusula primeira (“pro rata”).

Vejamos o entendimento jurisprudencial acerca da temática:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA -
DIVISÃO PROPORCIONAL DA VERBA HONORÁRIA FIXADA EM BENEFÍCIO DE TODOS OS ADVOGADOS QUE ATUARAM NA CAUSA
- DECISÃO MANTIDA. -
Os honorários correspondem à remuneração do serviço prestado por aquele que regularmente atuou no processo, devendo ser atribuída a titularidade desse direito a todos aqueles que em algum momento desempenharam seu ofício, de forma a beneficiar todos os profissionais proporcionalmente à sua participação na defesa da parte vencedora
( CPC, Artigo 87)- Recurso ao qual se nega provimento.

(TJ-MG - AI: 10000212338404001 MG, Relator.: Júlio Cezar Guttierrez, Data de Julgamento: 19/07/2022, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/07/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA .
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
. EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE. CONCORRENTE . PROPORCÃO. IRRELEVANTE PARA O DEVEDOR. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA . ATUALIZAÇÃO. DEVIDA. SÚMULA Nº 14 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO . NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 . Apesar de constituir direito autônomo do advogado, a legitimidade para discutir e executar os honorários advocatícios é concorrente entre a parte e seu patrono. 2.
Os honorários sucumbenciais devem ser divididos proporcionalmente entre os advogados que atuaram na defesa da parte ao longo do processo
, mas o devedor não pode se servir de tal argumento para se eximir do pagamento da integralidade dos honorários sucumbenciais. 2 .1.
Pago ou excutido o valor referente aos honorários de sucumbência, a quantia ficará à disposição do Juízo do cumprimento de sentença, a quem cabe determinar a forma de rateio do valor entre os advogados que atuaram no feito, seja na proporção prevista em acordo entre os causídicos, seja por meio de arbitramento judicial, caso inexistente acordo.
3. Tratando-se de sentença declaratória, os honorários advocatícios são fixados com base no valor da causa, e não da condenação . 3.1. A sentença fixou os honorários com base no valor atualizado da causa, devendo incidir correção monetária a partir do ajuizamento da ação. Inteligência da Súmula nº 14 do Superior Tribunal de Justiça . 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.

(TJ-DF 07221445220238070000 1739616, Relator.: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 02/08/2023, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 17/08/2023).

Ressalte-se que todos esses elementos, tais como a extensão do trabalho, tempo de atuação, complexidade da causa e participação dos demais advogados, deverão ser devidamente apurados no decorrer da fase processual própria, mediante a necessária dilação probatória, a fim de se alcançar a quantificação mais justa e adequada da verba honorária.

Assim, deverá o juízo de origem proceder à adequada apuração do
quantum
devido, mediante a devida instrução, afastando-se o critério de mera quantificação de peças processuais.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando, de maneira parcial, a decisão interlocutória que estabeleceu os honorários à advogada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a qual deve observar a proporcionalidade entre os advogados atuantes, com base na fundamentação supracitada exposta e dos ditames previstos contratualmente.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 20/05/2026